Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016350-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SIDINEI DA SILVA LIMA - CPF: 007.085.091-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI DA SILVA LIMA - CPF: 007.085.091-77 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – INDEFERIDO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA REPRIMENDA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA 40% PREVISTOS NO ART. 112, INC. V, DA LEP, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 13.964/2019, PARA FINS DE PROGRESSÃO DO PACIENTE PARA O REGIME SEMIABERTO –REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO - UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL -
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE ATINJA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PENITENTE –
MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DO MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que não foi acostado aos autos eletrônicos documentos aptos a demonstrar a imediata satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime intermediário, sendo certo, ainda, que o édito combatido apresenta-se idoneamente fundamentada em elementos concretos que, de acordo com a livre convicção do julgador, tornam defesa a retificação do cálculo de pena pleiteada.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais que atinja diretamente o direito ambulatorial do paciente, não há como conceder a ordem de ofício, mesmo porque, a pretendida modificação do entendimento do d. juízo singular exige dilação probatória, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
mandamus.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

SIDINEI DA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
indeferir o pedido de retificação do cálculo de pena para alterar a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, em razão da reincidência não ser específica
, consoante alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que foi pugnado pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.o 0000579-11.2016.8.11.0064, em que o penitente cumpre a pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão de condenações pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que o paciente,
em relação ao crime de tráfico de drogas
, pelo qual restou condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, faz jus à retificação do cálculo de pena para afastar
a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime
, por
não ostentar reincidência específica
; alegando, nesse desiderato, que devem incidir os
40% (quarenta por cento) previstos no inc. V, do

art. 112 da LEP
, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019,
diante da lacuna na lei quanto aos reincidentes em crimes comuns, por ser mais favorável ao reeducando
.

Nessa ordem de ideias, sustenta que a alteração da redação do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, com o escalonamento do requisito objeto para a concessão do benefício, cujos percentuais variam entre 16% a 70%, consiste em
norma de natureza penal
, visto que regula o cumprimento da pena, e, portanto,
no que se apresenta mais benéfica ao penitente, deve retroagir no tempo
.

Outrossim, menciona que, a
análise da matéria exige celeridade
, uma vez que, com a retificação do memorial de pena pugnada,
haverá considerável redução no lapso temporal necessário para o reeducando progredir ao regime intermediário
, cuja data, atualmente, está prevista para
10/06/2021
, a evidenciar a flagrante ilegalidade que atinge o seu direito de locomoção e justificar a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja retificado o cálculo da pena do reeducando nos autos do Processo Executivo n.o 0000579-11.2016.8.11.0064, alterando a fração de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) para reprimenda de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão do crime de tráfico de drogas, consoante nova redação do art. 112, incs. V, da LEP, e, por consequência, progredido imediatamente ao regime intermediário.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 53123493 ao ID 53123496.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 53815993) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 54529995.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
, todavia, com a concessão parcial da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade

(ID 54947468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que indeferiu
o pedido de retificação do cálculo de pena para alterar a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, em razão da reincidência não ser específica
, consoante alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019,
é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, o
habeas corpus
constitui ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Outrossim
“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020) – grifei.

Desta feita, nada obstante a impetrante afirme que a pleiteada retificação do cálculo de pena reduziria consideravelmente o lapso temporal necessário para o paciente ser progredido ao regime intermediário;
não trouxe aos autos eletrônicos qualquer documento indicando que o requisito temporal seria imediatamente preenchido, a justificar a presente impetração, não se descurando, ainda, que a matéria exige dilação probatória, impossível de ocorrer na via eleita.

Com isso, depreende-se dos elementos informativos contidos no remédio constitucional que o
requisito objetivo
para o penitente ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto se satisfaz somente em
10/06/2021
.

E, quanto ao
requisito subjetivo
, não foi juntada documentação recente demonstrando a sua satisfação,
que, nos termos do art. 112, §1o, da LEP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, consiste no bom comportamento carcerário do reeducando, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
persistindo, ainda,
a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o entender por necessária a submissão do sujeito a exame psicossocial,
que, conquanto não seja obrigatório, nos termos do
Enunciado n.o 439 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, pode ser determinado caso o julgador entenda ser imprescindível ao caso.

Ademais, ressai da decisão objurgada que
o d. magistrado singular bem expôs os motivos pelos quais considera incabível a aplicação dos

40% (quarenta por cento) previstos no inc. V, do

art. 112 da LEP
,
com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019
, em relação ao crime de tráfico de drogas pelo qual o paciente foi condenado, pois argumenta que a aludida norma deixa bastante claro que o pressuposto básico para a sua incidência é a primariedade do sujeito, o que não se verifica na hipótese versada.

E, ainda, justificou que, considerando a
mens legis
, a política de maior repressão à criminalidade de maior gravidade e ao entendimento já consolidado sobre o tema nos Tribunais Superiores, não é exigida a reincidência específica para o fim de aplicar a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, inc. VII, da LEP.

Logo, não há como considerar que o édito combatido está fundamentado de forma inidônea, ao revés, encontra-se lastreado em argumentos concretos que, de acordo com a livre convicção do d. julgador, tornam defesa a retificação do cálculo de pena pleiteada, de modo que afastar as conclusões expostas no édito objurgado
exigiria dilação probatória, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Portanto,
não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva que atinja diretamente o direito de liberdade de ir e vir do increpado, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria que se apresenta avessa aos interesses da impetrante, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
SIDINEI DA SILVA LIMA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020